Tribunal: TJDFT
Processo: 0743512-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA ERIDF. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO DE EMOLUMENTOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 98, §1o, IX, do CPC, a gratuidade de justiça compreende a isenção do pagamento de emolumentos devidos a notários e registradores, assim como a qualquer outro ato notarial necessário à efetivação da decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.
2. O art. 25 do Provimento 12, de 9/9/2016, da Corregedoria de Justiça do TJDFT estabelece que nas ações em que concedida assistência judiciária gratuita ao exequente, nas de execução fiscal e criminal e nos feitos que tramitam na Vara de Registros Públicos, “os Juízos poderão, por meio do Sistema e-RIDFT e independente do recolhimento de emolumentos, obter cópia eletrônica de matrícula e promover pesquisa para localização de bens imóveis e direitos em nome de pessoa física ou jurídica que for parte em processo judicial”.
3. Diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça, mostra-se justificável a extensão desse benefício ao pedido de pesquisa ao sistema ERIDF em prol da parte hipossuficiente.
5. Recurso provido.